Tribunal: TJMT
Processo: 80526-75.2017.8.11.0001
Órgão julgador: JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
Órgão colegiado: Julgado em 02/09/2021
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
02/09/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
02/09/2021 - 18:57:47
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA SEXTO JUIZADO Nro do
80805263620178110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA SEXTO JUIZADO Juiz
JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 80805263620178110001 Órgão Judiciário : CUIABA SEXTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
SEBASTIAO
MARTINS
JYT5771 MT FORD/PAMPA TRANSFERENCIA 05/06/2020
DE
OLIVEIRA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/202/09/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2